Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-25.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002798-25.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIO JOSE PORTO CABRAL

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL CONCEDIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.
TENTATIVA DE BURLA À DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 77 DO CPC. PERCENTUAL DA MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PERCENTUAL FIXADO DESPROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. PROCESSO JULGADO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ACIONADA. CUSTAS NA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO
A QUO
. NÃO OPORTUNIZADO A PARTE AUTORA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002798-25.2019.8.05.0191
, em que figuram

como
Apelante
LUCIO JOSE PORTO CABRAL
e Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINRES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça